Tribunal: TJSP
Processo: 2159163-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. Plano de saúde. Preenchimento de Declaração de Saúde. Decisão que indeferiu o pedido liminar. Inconformismo do autor. Alegação de má-fé pela omissão de doença preexistente. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela pretendida. Má-fé que é matéria de mérito. Súmula n. 105 TJSP. Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE NÃO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. Plano de saúde. Preenchimento de Declaração de Saúde. Decisão que indeferiu o pedido liminar. Inconformismo do autor. Alegação de má-fé pela omissão de doença preexistente. Ausência dos requisitos autorizadores da tutela pretendida. Má-fé que é matéria de mérito. Súmula n. 105 TJSP. Ausência de provas de exigência de exame médico. Necessidade do contraditório. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.